Tribunal: TJSP
Processo: 1010912-31.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O ACORDO CELEBRADO ENTRE A AUTORA E O CORRÉU, DETERMINANDO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO ÀS CORRÉS – APELANTES QUE INSISTEM NA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A AUTORA E NA IMPOSSIBILIDADE DE SEREM EQUIPARADAS À INCORPORADORAS – RAZÕES RECURSAIS QUE

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O ACORDO CELEBRADO ENTRE A AUTORA E O CORRÉU, DETERMINANDO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO ÀS CORRÉS – APELANTES QUE INSISTEM NA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A AUTORA E NA IMPOSSIBILIDADE DE SEREM EQUIPARADAS À INCORPORADORAS – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO GUARDAM PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – AFRONTA AO ARTIGO 1010, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – QUESTÕES DE MÉRITO QUE NÃO FORAM AINDA ANALISADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - RECURSO NÃO CONHECIDO.